Tribunal: STF
Processo: AP 2156
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de REINALDO PEREIRA DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 4/9/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a parte ré, segundo o qual esta se comprometeu a cumprir as seguintes condições, cuja fiscalização foi delegada ao Juízo das Execuções Criminais responsável pelo acompanhamento do cumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas à parte ré (eDoc. 83).



    Em 15/10/2024, a Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE noticiou o não cumprimento do ANPP (eDoc. 96).



    Após manifestações da Defesa e da Procuradoria-Geral da República, tendo em conta a mudança de endereço do réu, deleguei a fiscalização do cumprimento do acordo ao Juízo da Execução da Comarca de Ribeirão Preto/SP (eDoc. 152).



    Em 15/8/2025, o Juízo da 2ª Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto/SP noticiou que o réu abandonou a prestação de serviços comunitários e que recolheu apenas uma das dez prestações pecuniárias a que se comprometeu a pagar (eDocs. 159-162).



    Em 4/9/2025, a Defesa de REINALDO PEREIRA DA SILVA informou que “que o acusado NÃO RETORNOU as diversas tentativas de contato pela Defensoria Pública para justificar os supostos descumprimentos das medidas cautelares impostas, conforme consta certificado no processo de assistência jurídica (PAJ - 2023/040-01923) da DPU”(eDoc.163).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da república manifestou-se “pela rescisão do ANPP firmado com o réu Reinaldo Pereira da Silva, retornando o presente feito ao seu trâmite regular”(eDoc.174), que foi rescindido por decisão proferida em 18/9/2025 (eDoc. 176).



    Comunicado da decisão, o Juízo da 2ª Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto/SP devolveu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a carta de ordem em cujos autos era fiscalizado o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal rescindido.



    É o relatório. DECIDO.



    Tendo em conta a rescisão do acordo, ante o seu descumprimento pelo réu, RESTABELEÇO as RESTABELEÇO as medidas cautelares impostas ao réu REINALDO PEREIRA DA SILVA, CPF nº 998.376.843-72, por ocasião da concessão da liberdade provisória, em 10/3/2023, a saber:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelo Núcleo de Monitoramento de Pessoas da Secretaria de Administração do Estado de São Paulo, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na petição STF nº 37.787/2025: Rua Prudente de Morais, no. 1488, Vila Seixas – Ribeirão Preto/SP - Cep 140020-055;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da ré, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da denunciada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará a decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    DELEGO a fiscalização do cumprimento das medidas cautelares ao Juízo da Execução da comarca de residência do réu.



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto/SP, com cópia desta decisão, para conhecimento e adoção das providência necessárias, inclusive no que concerne ao restabelecimento do monitoramento eletrônico e à retomada com comparecimento semanal ao Juízo fiscalizado.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente